Tribunal: TJDFT
Processo: 0714004-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714004-72.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CLAUDIA LUCIANA TUPI MENEZES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO. NOTA DE CORTE. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. AJUSTE PROPORCIONAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SUBSTITUIÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte. 2. O art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012, que regula a realização de concursos públicos pela Administração Pública do Distrito Federal, prevê que "A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público". 3. No caso em tela, foram observadas as disposições do edital, que prevê que, em caso de anulação de questão objetiva, deverão ser ajustados proporcionalmente tanto a pontuação atribuída a cada questão quanto o número de pontos mínimo para aprovação (nota de corte). 4. A pretensão de substituição dos critérios de pontuação e avaliação previstos no edital por outros que sejam mais favoráveis ao candidato é inadmissível, pois, conforme o princípio da vinculação ao edital, o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância dos princípios da publicidade, igualdade e legalidade, de modo que as normas nele contidas devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, ressalvado o caso de ilegalidade, que não restou configurada. 5. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício e acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Sentença mantida. A recorrente afirma violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027